Tribunal: TJSP
Processo: 1024131-31.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA.
I. Recurso de apelação interposto contra decisão que julgou improcedentes os embargos à execução. Alegação de nulidade da planilha apresentada, ausência de comprovação da liberação do crédito, aplicação do CDC e cabimento da benesse de justiça gratuita.
II. Ausência de comprovação de incapacidade financeira

Ementa:
APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA.
I. Recurso de apelação interposto contra decisão que julgou improcedentes os embargos à execução. Alegação de nulidade da planilha apresentada, ausência de comprovação da liberação do crédito, aplicação do CDC e cabimento da benesse de justiça gratuita.
II. Ausência de comprovação de incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.
III. Indeferido o pedido de justiça gratuita, concedendo-se prazo para recolhimento do preparo sob pena de deserção.
Recurso conhecido no ponto do pedido de assistência judiciária gratuita e desprovido.